Tribunal: TJDFT
Processo: 0733238-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733238-51.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IVANIZIO BEZERRA FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se a defesa do réu para apresentar as razões de apelação. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES